Tribunal: STF
Processo: Rcl 66428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro — Advogados, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100126-16.2018.5.01.0021, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Alex Fabiano Rojas Avila, advogado sócio cotista, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de fraude para burlar a legislação trabalhista, sem, contudo, realizar qualquer alegação de vício de vontade.
 
3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou o vínculo de emprego entre o advogado e a sociedade. Informa que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto para manter a condenação da ora reclamante e a declaração de vínculo laboral.
 
4.	Relata acerca da negativa de seguimento do recurso de revista interposto, em decisão de juízo de admissibilidade. Diz da interposição do respectivo agravo de instrumento, que também teve seu seguimento negado, monocraticamente. Registra que interpôs agravo interno, o qual teve seu provimento negado pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. Consigna que o recurso extraordinário interposto se encontra pendente de julgamento. 
 
5.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.
 
6.	Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos da ação trabalhista nº 0100126-16.2018.5.01.0021 e da ação de cumprimento de sentença nº 0100438-84.2021.5.01.0021, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado e extinguir a ação de cumprimento de sentença.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
7.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
10.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
 
11.	Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que, em primeira instância, o Juízo da 21ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos da sentença (e-docs. 18, p. 58, e 19, p. 1):
 
“(...) Ante todo o aqui apurado e robustamente fundamentado, não há dúvidas da prestação de serviços ao réu de forma subordinada, onerosa, habitual e pessoal, de forma a descaracterizar por inteiro o contrato de associação firmado, porque configurados, na íntegra, os requisitos dos arts. 2º e 3º, da CLT
Fraudulenta a atitude do empregador em se valer da figura do advogado associado com intuito único de burlar a legislação trabalhista no atendimento de um de seus objetivos sociais. O art. 9º, da CLT tem inteira aplicação na hipótese dos autos.
Resta evidente, assim, que o acionado, ao invés de se valer de mão de obra regular, preferiu manter o autor prestando-lhe serviços de forma subordinada, onerosa, habitual e pessoal, sem a imprescindível formalização do vínculo de emprego.
Dessa feita, reconheço o vínculo de emprego entre as partes.”
 
12.	A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença, no que se refere ao vínculo de emprego, conforme se extrai da ementa do acórdão (e-doc. 26, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. ADVOGADO. VÍNCULO DE EMPREGO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. Presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, mantém-se a sentença declaratória do vínculo e a condenação ao cumprimento das obrigações pertinentes. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.467/17. Os efeitos da Lei 13.467/17, que introduziu o art. 507-A na CLT, que passou a autorizar a arbitragem nos contratos de emprego, nos termos da Lei 9.307/96, não se aplicam aos contratos anteriores à assim denominada reforma trabalhista, nem aos contratos, ainda que posteriores, nos quais foram fixados salários inferiores ao limite estabelecido na norma. Recurso ordinário da reclamada parcialmente conhecido e não provido.”
 
13.	Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato firmado entre elas e aparentemente sem vícios, o Juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
14.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
15.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.

16.	Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos, há ação de cumprimento de sentença, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.
 
17.	Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do processo nº 0100126-16.2018.5.01.0021 e da ação de cumprimento de sentença nº 0100438-84.2021.5.01.0021, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
18.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, para que observem a presente decisão.
 
19.	Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
20.	Cite-se a parte beneficiária, Alex Fabiano Rojas Avila, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
21.	Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão.

22.	Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator